Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702920-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com requerimento de efeito suspensivo, interposto por Anderson dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência requerida, nos autos do processo no 0794859-73.2025.8.07.0016. O recorrente pleiteia pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em análise aos documentos apresentados (Id. 78390995), e em consonância com o parâmetro objetivo fixado pela Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Entendimento este ratificado pelo e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao autor, por entender que ele aufere rendimentos mensais aproximados de 10 (dez) salários-mínimos. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pleiteando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a hipossuficiência financeira do agravante, a justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, passível de elisão mediante prova em contrário. 4. A declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, possui presunção relativa de veracidade, passível de afastamento por elementos constantes dos autos que revelem capacidade financeira do requerente. 5. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT admite a adoção dos critérios da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, segundo a qual apenas quem aufere renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos é considerado hipossuficiente. 6. A análise da documentação acostada aos autos revelou que o agravante é servidor público distrital, com renda bruta superior a R$ 13.000,00, superior ao limite estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para aferição da hipossuficiência. 7. As custas processuais no âmbito do TJDFT são consideradas módicas, não havendo risco de dano grave que justifique a concessão do benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, não bastando mera declaração. 2. A renda familiar bruta superior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial, afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. (Acórdão 2074892, 0730006-06.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.) [grifos nossos] Fica o recorrente intimado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito